Tribunal: TRF3
Processo: 5004327-61.2021.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
218/549)

5004327-61.2021.4.03.6105

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004327-61.2021.4.03.6105

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE FERREIRA LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCINEIA CRISTINA MARTINS RODRIGUES - SP287131-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. USO DE EPI. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão da 7a Turma do TRF da 3a Região, que tratou de reconhecimento de tempo especial, interesse de agir, termo inicial dos efeitos financeiros e honorários advocatícios, alegando omissões quanto ao sobrestamento pelo Tema 1.124/STJ, ausência de interesse de agir diante de documento novo, termo inicial, honorários e especialidade do labor com uso de EPI.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto ao sobrestamento do feito em razão do Tema 1.124/STJ; (ii) estabelecer se há omissão quanto à ausência de interesse de agir pela juntada de documento novo em juízo; (iii) determinar se houve omissão quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros; (iv) verificar omissão quanto à condenação em honorários advocatícios; e (v) analisar eventual omissão quanto ao reconhecimento da especialidade do labor diante do uso de EPI.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quanto ao sobrestamento, pois não há determinação de suspensão automática pelo Tema 1.124/STJ e a matéria do termo inicial não foi conhecida por inovação recursal, estando preclusa.

A alegação de falta de interesse de agir foi expressamente analisada e rejeitada, destacando que a contestação de mérito configura resistência e torna desnecessário o exaurimento da via administrativa.

As questões relativas ao termo inicial dos efeitos financeiros e aos honorários advocatícios não foram conhecidas por inovação recursal, estando acobertadas pela preclusão, afastando qualquer omissão.

Diante das peculiaridades do caso, o reconhecimento da especialidade do labor com exposição a agentes químicos não é afastado pelo uso de EPI, conforme já fundamentado no acórdão embargado.

Os embargos visam à rediscussão do mérito, o que é incabível nessa via recursal, inexistindo vícios a serem sanados.

Afastada a aplicação de multa por embargos protelatórios por não identificar má-fé ou abuso do direito de recorrer.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A inovação recursal impede o conhecimento da matéria, operando-se a preclusão.

A apresentação de contestação de mérito pelo INSS caracteriza resistência à pretensão e configura o interesse de agir.

O uso de EPI não afasta, por si só, a especialidade do labor com exposição a agentes químicos.

A ausência de vícios no acórdão afasta o cabimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o, e 933.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.124/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004327-61.2021.4.03.6105

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCINEIA CRISTINA MARTINS RODRIGUES - SP287131-A

APELADO: JOSE FERREIRA LIMA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de acórdão proferido pela Colenda 7a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, no qual se discute matéria previdenciária relativa ao reconhecimento de tempo especial, interesse de agir, termo inicial dos efeitos financeiros, honorários advocatícios e necessidade de sobrestamento do feito.

A parte embargada sustenta, em síntese, que os embargos de declaração não merecem conhecimento, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, afirmando que a autarquia previdenciária pretende rediscutir matéria já apreciada, bem como inovar recursalmente. Argumenta que as alegações do INSS dizem respeito a supostas omissões quanto ao sobrestamento do feito em razão do Tema 1.124/STJ, à falta de interesse de agir em razão da juntada de documento novo apenas em juízo, ao termo inicial dos efeitos financeiros, à condenação em honorários advocatícios e à especialidade da atividade exercida com exposição a agente químico diante do uso de EPI.

Defende que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, destacando que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou à introdução de matérias não oportunamente suscitadas. Sustenta, ainda, a ocorrência de inovação recursal quanto às questões relativas ao termo inicial e aos honorários advocatícios, por não terem sido impugnadas em momento oportuno, estando acobertadas pela preclusão consumativa.

No tocante à alegação de falta de interesse de agir, a parte embargada afirma que a matéria foi expressamente analisada e rejeitada pelo acórdão, ressaltando que o interesse processual se caracteriza com o prévio requerimento administrativo, sendo desnecessário o seu exaurimento, bem como que a contestação de mérito apresentada pelo INSS configura resistência à pretensão. Aduz, ainda, que a apresentação de documento novo em juízo não afasta o interesse de agir, repercutindo apenas, eventualmente, no termo inicial dos efeitos financeiros, conforme entendimento relacionado ao Tema 1.124/STJ.

Quanto ao pedido de sobrestamento, sustenta sua inadmissibilidade ao argumento de que o Tema 1.124/STJ já foi julgado e aplicado ao caso concreto, não sendo cabível a suspensão do feito em razão de eventual modulação futura de efeitos.

Por fim, a parte embargada requer o não conhecimento dos embargos de declaração ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com a manutenção integral do acórdão, bem como a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou os vícios de omissão, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de se manifestar acerca do pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.124/STJ, da alegada falta de interesse de agir em virtude da juntada de documento novo em juízo, do termo inicial dos efeitos financeiros, da condenação em honorários advocatícios e da especialidade do labor diante do uso de EPI.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

No tocante à alegação de omissão quanto ao sobrestamento do feito em razão do Tema 1.124/STJ, não assiste razão ao embargante. Isso porque, além de os temas já terem sido apreciados pelos Tribunais Superiores, inexistindo determinação de suspensão automática dos feitos, a própria matéria relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros não foi conhecida no acórdão embargado, por configurar inovação recursal, encontrando-se acobertada pela preclusão.

Com efeito, restou expressamente consignado:

“Inicialmente, considerando que o INSS, em sua apelação, não impugnou os capítulos da sentença relativos à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício [...] forçoso é concluir que a pretensão deduzida apenas em sede de agravo interno consiste em inadmissível inovação recursal, sobre o qual já se operou a preclusão.”

Dessa forma, não tendo a matéria sido objeto de apreciação de mérito, justamente em razão da preclusão, não há que se falar em omissão, tampouco em necessidade de sobrestamento do feito.

No que se refere à alegada omissão quanto à falta de interesse de agir, verifica-se que a questão foi expressamente analisada e rejeitada pelo acórdão embargado, que consignou:

“Todavia, considerando tratar-se de questão preliminar ao julgamento do mérito recursal, cognoscível de ofício pelo magistrado (art. 933, CPC), passo a examiná-la para rejeitá-la.”

“No caso em exame, malgrado se trate de pedido concessivo de benefício, o INSS ofereceu contestação opondo-se à pretensão inicial, razão pela qual ficou configurado o interesse de agir independentemente de prévio requerimento administrativo...”

Logo, não há omissão a ser sanada, mas mera irresignação com o entendimento adotado.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros e à condenação em honorários advocatícios, igualmente não procede a alegação de omissão, uma vez que tais matérias não foram conhecidas, por inovação recursal, estando acobertadas pela preclusão, conforme já destacado no acórdão.

No tocante ao uso de EPI e ao reconhecimento da especialidade do labor, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que:

“Quanto aos agentes químicos, como já fundamentado na decisão atacada, foi reconhecido o caráter especial da atividade exercida com exposição a hidrocarbonetos, consignando-se que o fato de o PPP indicar o uso de EPI não afasta a especialidade do labor.”

Portanto, também nesse ponto inexiste omissão, pretendendo o embargante, em verdade, a rediscussão do mérito do julgado, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Dessa forma, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Logo, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, no que se refere ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, formulado pela parte embargada, entendo que não merece acolhimento. Embora rejeitados os embargos, não se divisa caráter manifestamente protelatório na conduta do embargante, que se limitou ao exercício regular do direito de recorrer, sem extrapolar os limites da boa-fé processual, razão pela qual deixo de aplicar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. USO DE EPI. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão da 7a Turma do TRF da 3a Região, que tratou de reconhecimento de tempo especial, interesse de agir, termo inicial dos efeitos financeiros e honorários advocatícios, alegando omissões quanto ao sobrestamento pelo Tema 1.124/STJ, ausência de interesse de agir diante de documento novo, termo inicial, honorários e especialidade do labor com uso de EPI.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto ao sobrestamento do feito em razão do Tema 1.124/STJ; (ii) estabelecer se há omissão quanto à ausência de interesse de agir pela juntada de documento novo em juízo; (iii) determinar se houve omissão quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros; (iv) verificar omissão quanto à condenação em honorários advocatícios; e (v) analisar eventual omissão quanto ao reconhecimento da especialidade do labor diante do uso de EPI.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quanto ao sobrestamento, pois não há determinação de suspensão automática pelo Tema 1.124/STJ e a matéria do termo inicial não foi conhecida por inovação recursal, estando preclusa.

A alegação de falta de interesse de agir foi expressamente analisada e rejeitada, destacando que a contestação de mérito configura resistência e torna desnecessário o exaurimento da via administrativa.

As questões relativas ao termo inicial dos efeitos financeiros e aos honorários advocatícios não foram conhecidas por inovação recursal, estando acobertadas pela preclusão, afastando qualquer omissão.

Diante das peculiaridades do caso, o reconhecimento da especialidade do labor com exposição a agentes químicos não é afastado pelo uso de EPI, conforme já fundamentado no acórdão embargado.

Os embargos visam à rediscussão do mérito, o que é incabível nessa via recursal, inexistindo vícios a serem sanados.

Afastada a aplicação de multa por embargos protelatórios por não identificar má-fé ou abuso do direito de recorrer.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A inovação recursal impede o conhecimento da matéria, operando-se a preclusão.

A apresentação de contestação de mérito pelo INSS caracteriza resistência à pretensão e configura o interesse de agir.

O uso de EPI não afasta, por si só, a especialidade do labor com exposição a agentes químicos.

A ausência de vícios no acórdão afasta o cabimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o, e 933.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.124/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão